Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-10.2005.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0002835-10.2005.8.11.0064
REPRESENTANTE: JOSE FELIX DA SILVA, ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO
EMBARGADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO CONTIDA NA EMENTA E NA PARTE DISPOSITIVA QUE DESPROVEU OS ACLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento dos aclaratórios, necessária é a readequação da ementa e parte dispositiva, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002835-10.2005.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE FELIX DA SILVA (REPRESENTANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO (REPRESENTANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO CONTIDA NA EMENTA E NA PARTE DISPOSITIVA QUE DESPROVEU OS ACLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento dos aclaratórios, necessária é a readequação da ementa e parte dispositiva, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaraç
ão
nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por JOSÉ FÉLIX DA SILVA, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição apontada no v. acórdão (id. 78792992).

Aduz, em síntese que:

“Indo direto ao ponto, douto Relator, o v. acórdão ora impugnado se mostrou contraditório no seguinte ponto, com a devida vênia:

a. reconheceu a omissão pela não análise da tese: “não quesitação da delação premiada perante o Tribunal do júri”

b. entretanto, desproveu os embargos declaratórios.”

Busca dessa forma, seja sanada a contradição apontada na ementa e na parte dispositiva apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, o embargante indica contradição na ementa e na parte dispositiva no v. acórdão proferido nos autos.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES – ALEGADA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI – EMBARGANTE QUE NÃO COLABOROU VOLUNTARIAMENTE E DEFINITIVAMENTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A AUTORIA DELITIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 14 DA LEI No. 9807/99 – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Conforme o artigo 14 da Lei 9807/99, o instituto da delação premiada, de Parquet, exige para a sua aplicação, a colaboração significativa do acusado, quanto a apuração e elucidação dos fatos atinentes ao cometimento do crime.

Evidenciando que as versões dos fatos apresentados pelo réu, durante a instrução processual, não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, a sua motivação e a autoria, tendo inclusive o Ministério Público se posicionou no sentido de não ter o acusado contribuído, de maneira efetiva, para a elucidação dos fatos, não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação no Tribunal do Júri.” (sic)

In casu
, constato
realmente contradição
no v. acórdão, quando do reconhecimento da omissão, porém ao final desprovendo os embargos.

O ponto da controvérsia, se apresenta nos seguintes termos:

“
Da análise do v. acórdão embargado, constato a omissão quanto ao enfrentamento da não quesitação da delação premiada perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, passo ao enfrentamento da referida matéria.

A delação premiada é prevista no artigo 14 da Lei no. 9807/99, que assim dispõe:

“Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou participes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.”

É oportuno ressaltar que a iniciativa da delação premiada é do parquet, porquanto o artigo 14 da Lei no. 9807/99, exige para a sua incidência, uma colaboração significativa por parte do acusado, de esclarecimentos em relação aos fatos sob apuração.

Analisando os autos, tenho que não há se falar em nulidade pela falta de quesitação da delação premiada, tendo em vista que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei no. 9807/99.

Isso porque, conforme mencionado na Sessão Plenária (id. 6118073), o embargante/acusado em momento algum colaborou de forma clara e efetiva, sendo que perante a autoridade policial relatou que o corréu foi o autor dos disparos, porém ao ser ouvido em juízo e perante o Tribunal do Júri, apresentou versões diferentes e contraditórias, tendo em determinado momento negado a participação do corréu.

Dessa forma, tem-se que o embargante/acusado em momento algum colaborou voluntariamente e diretamente para o esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido:

“Nos termos do artigo 14 da Lei 9807/99, o instituto da delação premiada, cuja iniciativa é do Parquet, exige, para a sua incidência, uma colaboração significativa, por parte do acusado, de esclarecimentos em relação aos fatos sob apuração. Assim, demonstrado que as declarações prestadas pelo acusado, durante a instrução processual, não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, a sua motivação e tampouco a autoria imediata do fato, bem como que o Ministério Público se posicionou no sentido de não ter o acusado contribuído, de maneira efetiva, para a elucidação dos fatos, não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação ao Tribunal do Júri." (TJDF - APR: 20131310028507, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2016, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/01/2016)

Dessa forma, tem-se que a ausência de quesito acerca do tema está em consonância com as declarações do embargante, que não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, assim, mostra-se inviável a formulação de quesito atinente à delação premiada.

Ainda ressalto, não tendo o embargante/acusado colaborado de maneira efetiva para a elucidação dos fatos, há a criação um quadro onde não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação ao Tribunal do Júri.

Pelo exposto, DESPROVEJO os embargos declaratórios com efeitos infringentes para anular a sessão do Tribunal do Júri por ausência de quesitação da delação premiada no Tribunal do Júri, em razão do embargante/réu não se enquadrar nas diretrizes estabelecidas pelo artigo 14 da Lei no. 9807/99 para a efetivação da delação premiada.” (sic)

Dessa forma, pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição referente ao
não

provimento dos embargos
, com a verificada não análise da
ausência quanto ao quesito da delação premiada no Tribunal do Júri,
em razão do embargante/réu não se enquadrar nas diretrizes estabelecidas pelo artigo 14 da Lei no. 9807/99
para a efetivação da delação premiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021